Tribunal: TCU
Processo: 000.580/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Geraldo Novais Agra Filho em face do Acórdão 5.671/2020  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Geraldo Novais Agra Filho em face do Acórdão 5671/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitar-lhes; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.